Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGISA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A FATURA DE CONSUMO INDEVIDA E CONDENOU A RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RECLAMADA. PARA RECONHECER A LICITUDE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS. CONSUMO DISCUTIDO QUE GUARDA RELAÇÃO COM A ROTINA DE CONSUMO DO RECLAMANTE. DÉBITO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. O consumidor afirma que lhe foi encaminhada a fatura de consumo gerada no mês de outubro de 2020 e que por discordar com o valor apurado, realizou reclamação administrativa.
3. Recorre a companhia elétrica sob o fundamento de licitude da cobrança em comento, sustentando na escassez hídrica e aumento térmico rotineiro da estação do ano.
4. Análise da rotina de consumo que demonstra licitude da cobrança. Débito devido.
5. Ônus da prova do consumidor. Fato constitutivo do direito do autor que não restou comprovado, ausência de prova mínima.
6. Sentença reformada para improcedência.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005901-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OSTEVALDO BARBOSA LIMA - CPF: 284.021.201-30 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023